Tribunal: CARF
Processo: 13807.012442/2001-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.012442/2001-54
ACÓRDÃO
1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ILL.
PRAZO
DECADENCIAL. DECENAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. NÃO
INTERRUPÇÃO.
A posterior exclusão da norma legal do sistema jurídico por meio da
Resolução do Senado Federal no 82/1996 não interrompe a contagem do
prazo de caducidade do direito creditório.
No caso, o pedido da contribuinte foi apresentado à RFB após o decurso do
prazo e, portanto, deve ser indeferido.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de repetição de indébito de tributos sujeito a lançamento por
homologação aplica-se o prazo decadencial de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF
no 91).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Julgamento realizado em 23/06/2025, às 14:00h.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.012442/2001-54
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 02-74.696 - 3a Turma
da DRJ/BHE, Sessão de 19 de setembro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores recolhidos a título
de Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL), relativo ao período
base de 1989, formalizado em 06/11/2001.
2. A DRF, por meio do despacho decisório de fls. 21 a 23, indeferiu a solicitação do
contribuinte mediante a seguinte fundamentação, em síntese:
2.1 Em 26/11/1999, o Secretário da Receita Federal através do Ato Declaratório
SRF no 096/99, tendo em vista o teor do Parecer PGFN/CAT/No 1538 de 1999,
declarou:
“I – o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 05(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário – arts. 165, I
e 168, I da Lei no5172 de 25 de outubro de 1966(Código Tributário Nacional)”.
3. Considerando que o recolhimento do valor objeto da presente solicitação
ocorreu em 30/04/1990, e considerando ainda que o presente processo foi
protocolizado em 06/11/2001, a presente solicitação restou prejudicada, em
razão do instituto da decadência, pois se verifica um decurso de tempo maior que
cinco anos entre a data do pleito administrativo e a extinção do crédito tributário.
4. Neste contexto, o Pedido de Restituição protocolizado pelo contribuinte foi
INDEFERIDO.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.012442/2001-54
3
5. Cientificada do Despacho Decisório aos 15/04/2011, conforme AR – Aviso de
Recebimento anexado à fl. 25, a contribuinte, inconformada com o indeferimento
de seu pedido, apresentou, aos 13/05/2011, a Manifestação de Inconformidade
às fls. 26 a 29, requerendo a esta DRJ a reforma da decisão proferida pela DRF,
nos seguintes termos:
Do direito – Da contagem do prazo decadencial
7. O início da contagem do prazo decadencial aplicável à espécie não é
considerado a partir do fato gerador, e sim da edição da Resolução do Senado no
82, de 1996.
8. Ainda que se pudesse subsistir diversas interpretações sobre a situação, a
solução para o impasse está no art. 112, II do CTN, ou seja, deve ser interpretada
da maneira mais favorável ao contribuinte. Ilustra com jurisprudência
administrativa.
Do pedido
9. Por fim, requer a reforma da decisão e a restituição do recolhimento
indevidamente realizado.
10. Diante da manifestação apresentada pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ/Belo Horizonte-MG, para julgamento da lide.

A 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 1989 PRAZO
PARA
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
PROTOCOLIZADOS ATÉ 09 DE JUNHO DE 2005.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, para os processos administrativos protocolizados até 09/06/2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso basicamente se utilizando dos mesmos
argumentos praticados na Manifestação de Inconformidade de que a decadência do pedido de
restituição haveria de se iniciar apenas a partir da publicação da Resolução do Senado no 82/96
em 19/11/1996, e, como haveria protocolado o pedido de restituição em 06/11/2001 estaria
dentro do prazo legal, portanto defendeu a inexistência de decadência e desenvolveu um tópico
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.012442/2001-54
4
do in dubio pró contribuinte citando o artigo 112, II do CTN, pelo que requereu o provimento do
recurso com a consequente restituição do valor requerido.

É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal, conforme relatado, trata a respeito do pedido de restituição
de valores recolhidos a título de Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL), relativo ao
período base de 1989, formalizado em 06/11/2001.
A DRF, por meio do despacho decisório de fls. 21 a 23, indeferiu a solicitação do
contribuinte com base no Ato Declaratório SRF no 096/99, tendo em vista o teor do Parecer
PGFN/CAT/No 1538 de 1999 que declarou: “que o prazo para que o contribuinte pudesse pleitear a restituição
de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento
ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 05(cinco) anos, contado da
extinção do crédito tributário – arts. 165, I e 168, I da Lei no5172 de 25 de outubro de 1966(Código Tributário
Nacional)”.
Assim, pontuou que como o recolhimento do valor objeto da presente solicitação
ocorrera em 30/04/1990, e considerando ainda que o presente processo foi protocolizado em
06/11/2001, a presente solicitação restaria prejudicada, em razão do instituto da decadência, pois
se verificaria um decurso de tempo maior que cinco anos entre a data do pleito administrativo e a
extinção do crédito tributário.
A DRJ, por sua vez, apesar de ter mantido a improcedência do pedido, entendeu
que o prazo para formalizar o pedido de restituição não seria de cinco anos conforme consignado
no Parecer acima transcrito, mas sim de dez anos com base no disposto no § 5o do art. 19 da LEI
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.012442/2001-54
5
No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002, tendo em vista a demanda administrativa ter sido
protocolizada em 06/11/2001 - o prazo para repetição ou compensação de indébito como de 10
anos contados do seu fato gerador, tudo seguindo a NOTA PGFN/CRJ/No 1217/2014 que
retificando a nota anteriormente emitida, em decorrência da mudança de entendimento quanto
ao pedido administrativo anterior a 09 de junho de 2005.
Por outro lado, o recorrente discorda do entendimento, argumentando que o
marco inicial da contagem do prazo previsto em lei para a repetição do indébito tem início com a
Edição da Resolução do Senado 82, de 1996, e em 19/11/1996, e, como haveria protocolado o
pedido de restituição em 06/11/2001 estaria dentro do prazo legal, tanto de cinco quanto de dez
anos, acaso o marco inicial fosse contado da publicação da referida Resolução, portanto defendeu
a inexistência de decadência.
Pois bem, deve-se esclarecer que o pagamento de ILL vindicado no presente
processo refere-se ao período-base encerrado no ano de 1989, portanto teria ocorrido a
decadência do direito da recorrente pleitear a repetição do indébito, nos termos dos arts. 165 e
168 do CTN, c/c/ o disposto na Súmula CARF no 91, haja vista que transcorreu mais do que 10
(dez) anos entre a data de ocorrência do respectivo fato gerador (31/12/1989) e a data da
apresentação do pedido de restituição (06/11/2001).
É a seguinte a redação dos dispositivos acima mencionados:
Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...)
Súmula CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.615 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.012442/2001-54
6
Vale ressaltar, todavia, ainda que fosse levado em consideração que o prazo para
pleitear a restituição do indébito tributário fosse contado do respectivo pagamento indevido
ocorrido em 30/04/1990, a extinção do seu direito de restituição haveria ocorrido em 30/04/2000
em detrimento do requerimento extemporâneo realizado em 06/11/2001, portanto, posterior ao
decênio legalmente permitido.
Sendo assim, como a matéria em análise atrai a aplicação da súmula acima
transcrita e a aplicação desta é de observância obrigatória pelo Conselheiro nos termos do artigo
85, VI do RICARF, a improcedência do argumento do recorrente é medida que se impõe com o
consequente desprovimento do Recurso Voluntário.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 68
DF CARF MF
Original